Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-63.2007.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000768-63.2007.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[VANTUIR VAZ (VÍTIMA), RUDNEI PEREIRA REGO (VÍTIMA), JOAQUIM VITOR MOREIRA - CPF: 415.351.461-68 (VÍTIMA), MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 698.303.719-72 (VÍTIMA), FRANCISCO LOURENCO FERREIRA (VÍTIMA), DORIVAL BARBOSA - CPF: 848.716.281-91 (VÍTIMA), ANTONIO GOMES ARAUJO - CPF: 537.934.711-87 (VÍTIMA), FRANCISCO ROBERTO - CPF: 123.332.559-00 (VÍTIMA), JOSE CATARINO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 429.654.971-53 (VÍTIMA), IVANILSON QUERINO ALVES - CPF: 825.544.631-15 (VÍTIMA), NERO PEREIRA BARCELOS - CPF: 558.618.651-91 (VÍTIMA), JOAO MARCELINO DA SILVEIRA - CPF: 314.250.621-72 (VÍTIMA), LAURENCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 459.010.741-49 (VÍTIMA), SINVAL MATHIUS - CPF: 369.041.201-34 (VÍTIMA), MANOEL QUIRINO DA SILVA - CPF: 151.482.629-15 (VÍTIMA), NATALINO MOREIRA DE MORAIS - CPF: 771.891.831-91 (VÍTIMA), ARILDO EQUIDONE - CPF: 420.277.131-15 (VÍTIMA), SANDRA APARECIDA DE MELLO DE MOURA - CPF: 596.580.969-72 (APELANTE), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DA PROVA DO CRIME E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INAPLICABILIDADE –
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NESTES AUTOS –
ANIMUS REM SIBI HABENDI
DEMONTRADO INDENE DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição da apelante, quando o decreto condenatório se estriba em provas colhidas nestes autos, especialmente pelas dezenas de recibos assinados de próprio punho pela apelante e pelas inúmeras declarações colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrada que houve a apropriação das importâncias para si ou para terceiro com ânimo de assenhoramento definitivo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sandra Aparecida de Mello de Moura
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT que, nos autos da Ação Penal n.
0000768-63.2007.8.11.0109

-
código 43343, condenou-a pelo cometimento do crime de apropriação indébita majorada, em continuidade delitiva, tipificada no art. 168, § 1o, III, c/c

art. 71,

do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: “consistente na prestação de serviços à comunidade, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, na forma do disposto no artigo 46 do Código Penal, bem Como prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, valor vigente a época do efetivo pagamento, ambas junto a entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, junto ao juízo das execuções penais.
”

A apelante
, com base nas razões deduzidas na peça encontradiça nos IDs 75108466 e 75108467, postula sua absolvição, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando que negou a autoria delitiva e que a condenação teria se baseado apenas na palavra das vítimas o que, na sua concepção, não é suficiente para embasar o édito condenatório.

O Ministério Público, nas contrarrazões que são vistas nos IDs 75108469 e 75108470, requer o desprovimento deste apelo com a manutenção da decisão condenatória tal como foi prolatada, ressaltando que “
nessa modalidade de crime, as declarações das vítimas ganham imensa força probante, ainda mais quando seus relatos guardam coerência e são harmônicos com o restante da prova”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 81008005, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo, destacando que: “A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos recibos de numerários juntados aos autos, em que constam a assinatura de Sandra Aparecida de Mello”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 75057479, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, registrado sob o no 127/07 (Cód. 43343), que no primeiro semestre do ano de 2004, na Sede do Sindicato Rural, neste município e Comarca de Marcelândia/MT, a denunciada SANDRA APARECIDA DE MELLO KREMER apropriou-se de diversas quantias em dinheiro pertencentes a inúmeros sindicalizados, de que tinha a posse em razão de exercer o cargo de Presidente do Sindicato rural desta urbe.

Segundo restou apurado, a denunciada SANDRA APARECIDA DE MELLO KREMER, na qualidade de Presidente do Sindicato Rural de Marcelândia (MT), recebeu significativas quantias em dinheiro pertencentes a inúmeros associados do sindicato rural para quitar dívidas que os mesmos possuíam junto ao Banco do Brasil decorrentes de financiamentos (PROCERA).

Verificou-se que a denunciada SANDRA APARECIDA DE MELLO KREMER recebeu valores em dinheiro das vítimas, na sede do sindicato rural, comprometendo-se a efetuar os pagamentos dos funcionamentos junto do Banco do Brasil, tendo inclusive emitido recibos em nome do sindicato rural, os quais foram assinados de próprio punho pela denunciada.

Extrai-se, ainda, do caderno investigativo que passado algum tempo as diversas vítimas começaram a procurar a denunciada SANDRA APARECIDA DE MELLO KREMER com o intuito de obterem os respectivos comprovantes de pagamentos emitidos pelo Banco do Brasil com a correspondente quitação do financiamento, ocasião em que foram informados pela denunciada que os comprovantes de pagamento ainda não haviam sido disponibilizados pela referida instituição bancária.

Assim agindo, a denunciada SANDRA APARECIDA DE MELLO KREMER se apropriou indevidamente de significativas quantias em dinheiro pertencentes as vítimas, deixando de efetuar os pagamentos dos financiamentos (PROCERA) junto ao Banco do Brasil.

Apurou-se, por fim, que aproximadamente 60 (sessenta) associados tiveram suas quantias em dinheiro apropriadas pela denunciada SANDRA APARECIDA MELLO KREMER, conforme depoimentos que instruem o inquérito
.

[...].
Destaques

no

original

Como é cediço, para a caracterização do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha a posse ou detenção da coisa alheia, dela havendo livre disponibilidade, passando a utilizá-la como se proprietário fosse.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

Na apropriação indébita, ao contrário do crime de furto ou estelionato, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebeu-a legitimamente; muda somente o
animus
que o liga à coisa
.
No entanto, se o agente a recebe de má-fé, mantendo em erro quem a entrega, pratica o crime de estelionato e não o de apropriação. Com efeito, o que distingue a apropriação indébita desses crimes, é que com ela não se produz violação da posse material do dominus:
a coisa não é subtraída ou ardilosamente obtida, pois já se encontra no legítimo poder de disponibilidade física do agente.

Enquanto nesses crimes a disponibilidade fática sobre a res é obtida com o próprio crime, na apropriação indébita essa disponibilidade física precede ao crime. No furto, há uma subtração; no estelionato, uma obtenção fraudulenta; na apropriação indébita, uma arbitrária inversão da natureza da posse. No furto, o agente obtém tirando; no estelionato, enganando; na apropriação indébita, aproveitando-se. Naqueles crimes há um dolus ab initio, enquanto na apropriação indébita, o dolo é subsequente.
(
In
Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 652).
Destacamos

No caso em apreciação, ao contrário do que alega a apelante, não há dúvidas de que a sua condenação deve ser mantida, pois a materialidade e autoria delitivas são incontestáveis, conforme se infere do ofício do Banco do Brasil com a relação dos agricultores em atraso com o financiamento (ID 75057481, pp. 04/08); cópia dos 41 recibos de pagamento recebidos e assinados pela apelante (IDs 75057482 e 75057483), bem como pelos inúmeros depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Na verdade, apesar de negativa genérica apresentada pela apelante, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de apropriação indébita por parte dela, sendo imperioso consignar que este apelo não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, extrai-se das dezenas de depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, assim como das provas documentais consistentes nos recibos de pagamento assinados de próprio punho pela apelante que ela, na condição de Presidente do Sindicato Rural de Marcelândia, recebeu dinheiro de inúmeros associados (em torno de 60 associados) para proceder o pagamento dos financiamentos (PROCERA) firmados entre estes e o Banco do Brasil e simplesmente se apropriou das aludidas importâncias deixando de efetuar os pagamentos dos financiamentos junto à instituição bancária em referência, deixando a dívidas em referência sem a devida quitação.

Dentre os depoimentos prestados na fase judicial, tem-se aqueles realizados por Agostinho Vaz dos Santos, Alfredo Dias de Araújo, Filogome Filizardo da Silva, José Wilson dos Santos, Luzia de Souza, Zulmira Nascimento Lemos, Sidney Mazzuco, Joaquim Vitor Moreira, Francisco Lourenço Ferreira, dentre outras pessoas que foram ouvidas e corroboraram as assertivas narradas na exordial acusatória de que os valores foram repassados para a apelante, na qualidade de Presidente do Sindicato Rural de Marcelândia, para que esta realizasse o pagamento dos empréstimos perante o Banco do Brasil, mas que, todavia, o

dinheiro foi embolsado por ela, consoante se infere de alguns desses depoimentos já colacionados no édito condenatório e abaixo reproduzidos:

(...) MP: o que aconteceu? (...) Test.: ela disse que era para pagar ali e eu paguei R$ 401,00 (quatrocentos e um reais), e tenho o recibo aqui (...) MP: então o senhor tinha uma dívida no banco e a dona Sandra ficou de receber e pagar pro banco? (...) Test.: isso (...) MP: e o senhor pagou quatrocentos e um reais diretamente pra Sandra? (...) Test.: isso, pra Sandra, e ela deu até um recibinho (...) MP: e ela passou esse dinheiro pro banco ou não passou? (...) Test.: não passou (...) MP: e depois o senhor chegou a procurá-la para perguntar do recibo (...) Test.: ela falou pra mim, oito dias ela ia lá em casa que eu sou muito conhecido com ela, (...) aí ela ia lá e entregar um recibo pra mim e quando fez oito dias eu desconfiei e eu fui ver, ela já não estava, pois era outra secretária (...) e tinha um amigo meu que e ele me falou: olha ela vai dar cano em nós (...) e foi ela mesmo. (...) MP: e hoje o senhor ainda deve pro Banco ou como tá isso aí? (...) Test.: devo nada, pois ela é quem tem que pagar isso aí (...) MP: e tá quanto hoje? (...) Test.: não sei (...).”
(Depoimento de Agostinho Vaz dos Santos, na audiência de instrução e julgamento).

“(...) MP: conta pra gente o que aconteceu (...) vocês passaram dinheiro pra Sandra e ela tinha que passar pro banco e não passou? Como é que foi isso? (...) Test.: o negócio é o seguinte: meus vizinhos veio e falou pra ela e outros vizinhos veio e pagou, e tinha mais três ou quatro vizinhos meu falou pra mim que ela estava recebendo e eu vendi uma vaca com bezerra, vim e acertei com ela o total de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) pra quitar a conta do banco (...) como ela já tinha dado recibo para os outras pessoas aí eu confiei nela, pois paguei pra ela né (...) tá aqui o recibo carimbado pelo sindicato (...) aí os outros pegaram o recibo e eu não ela disse: seu Alfredo eu jamais vou passar o senhor pra trás, vou quitar e dar o seu recibo, e fiquei esperando ela e não deu, e quando fui atrás dela, ela estava com problema de muita gente porque não tinha pago nada e ela não acertou a minha dívida né (...) e eu paguei foi pra ela (...) MP: você pagou direto pra ela né? (...) Test.: foi (...) MP: e ela deu o recibo? (...) Test.: sim. Agora a gente tá com nome sujo e queremos ver o que faz (...) MP: e o senhor chegou a perguntar pra ela por quê ela não pagou pro banco? O senhor conversou com ela depois ou não? (...) Test.: ela falou que ia pagar a dívida no banco e ia me dar um recibo, mas virou aquele rolo todo e ela desapareceu e foi embora, e não fiquei mais sabendo dela se pagou ou não né (...) MP: e o senhor sabe mais ou menos quantas pessoas que passaram pelo mesmo problema que o senhor? (...) Tes.: teve gente que pagou pra ela depois de mim ela deu o recibo, mas pra mim ela não deu né (...) MP: e quantas pessoas que ela não deu recibo? (...) Test.: isso aí tô por fora, mas ouvi falar em umas sessenta e poucas pessoas que ela não pagou (...) MP: e hoje o senhor ainda tá com essa dívida? (...) Test.: ainda não, tá lá (...) MP: tá alto o valor? (...) Test.: sei que vim aqui há seis sete anos atrás estava em seis mil e oitocentos (...) MP: de quatrocentos foi pra sei mil e oitocentos? (...) Test.: é, mas depois não fiquei sabendo como tá (...).”
(Depoimento de Alfredo Dias de Araújo, na audiência de instrução e julgamento).

“(...) MP: o senhor pagou diretamente para a Sandra? (..) Test.: paguei (...) MP: e ela quem deu esse recibo também? (...) Test.: foi (...) MP: e ela falou que iria pagar pro banco? (...) Test.: ela falou que tinha passado o dinheiro pro banco, posto no malote lá no banco e desse malote desapareceu, nunca passou nada (...) MP: então na realidade ela não pagou né, ela enganou vocês falando isso? (...) Test.: é, a prova que tem é a de que nós pagamos pra ela. Tá aí o recibo que ela passou (...) MP: hoje o senhor ainda deve pro banco lá? Como é que tá a situação no banco? (...) Test.: eu fui à agencia do banco do Brasil e procurei o rapaz lá, o gerente do banco e ele falou,... não se o banco do Brasil autorizou pra ela, então vocês podem fazer com confiança. Pode passar o dinheiro pra ela , e daí fui e passei (...) MP: e hoje o senhor ainda tem essa dívida, como é que tá hoje? (...) Test.: o total da minha dívida era de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), é o total que eu passei pra ela. E aí e paguei e no meu pensar paguei o banco, mas só que ela não repassou (...) MP: e hoje tá em quanto esse valor? (...) Test.: não sei (...).”
(Depoimento de Filogome Filizardo da Silva, na audiência de instrução e julgamento).

“(...) MP: José, explica o que aconteceu que vocês tinham um financiamento no Banco do Brasil e a senhora Sandra ela era a presidente do sindicado rural, isso? (...) Test.: era. O que aconteceu é que na época ela era presidente do sindicato rural, daí um representante do banco do Brasil falou pra nós pagarmos no sindicato. Até que na época foi anunciado na rádio da cidade, anunciado pregado cartaz (...) MP: o sindicato que anunciou isso? (...) Test.: sim. Na época não tinha agencia do banco do Brasil, era pequena agência (...) MP: você lembra se foi a Sandra que falou na rádio isso? (...) Test.: não, ela pediu pra avisar na rádio. E na época muita gente foi a agencia pequena do banco do Brasil aqui e eles mandaram pro sindicato. Nós pagávamos lá em Colíder, mas nesse ano...nos passaram pra pagar no sindicato (...) MP: ela mesma recebia o dinheiro e ela mesma assinava os recibos? (...) Test.: sim, assinava os recibos. Daí aconteceu que ela não pagou o banco, pois quando ela pagasse o banco aí vinha o recibo do banco pra nós, mas não aconteceu (...) MP: o senhor tinha uma dívida de quanto no banco? (...) na época parece que era R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e o banco ia descontar dez por cento na época para quitar (...) MP: daí o senhor pagou pra Sandra e ela não pagou o banco? (...) Test.: não pagou o banco (...) MP: e depois o senhor chegou a procurar a Sandra pra saber o por que ela não pagou? (...) Test.: depois nós desconfiamos porque e fui em cima dela, ela fez reunião e depois ela abriu o jogo, pois disse que foi “cobaia de um político”. Ela falou isso perante umas quinze pessoas, que não citou nome. Acho que ela tinha emprestado esse dinheiro para esse político na época (...) MP: então ela falou que não pagou e emprestou pra um político? (...) Test.: sim (...) MP: eram quantas pessoas mais ou menos? (...) Test.: acho que passa de trinta e oito pessoas (...) MP: e hoje o senhor está com essa dívida? (...) Test.: hoje ainda tô com essa dívida. Isso aconteceu em 2004, e depois disso aí veio um representante do Incra negociar com nós, chegamos a fazer a negociação e depois disse que traria um contrato pra nós, mas não apareceu mais (...) Juiz: o senhor pegou recibo da dona Sandra? (...) Tes.: tenho recibo (...) Juiz: que ano foi isso? (...) Tes.: foi em 2004 (...) Juiz: em 2009 aconteceu alguma coisa? Quando ela era presidente do sindicato, a Sandra? (...) Test.: olha, sei que tinha muito documento no sindicato, e o sindicato até foi queimado na época (...) Juiz: esse suposto golpe foi praticado em 2004 e depois disso vocês têm tentado receber e não conseguiram, é negociar com ela e ver se ela dava quitação e não aconteceu nada? (...) Test.: quitação pro banco (...) Juiz: o senhor falou que foi incendiado o sindicato? (...) Test.: foi incendiado (...) Juiz: mas foi em razão desse problema? (...) Test.: não sei (...) Juiz: que foi o incêndio? Foi depois de 2004? (...) Tes.: foi depois de 2004, acho que foi em 2006 (...).”

(...).”
(Depoimento de José Wilson dos Santos, na audiência de instrução e julgamento).

“(...) MP: como aconteceram esses fatos, a senhora passou dinheiro pra Sandra pra passar pro banco, como foi? (...) Test.: ela anunciou que estava recebendo que iria passar pro banco, até para facilitar porque nem todos podiam estar indo (...) MP: ela mesma que anunciou isso? E foi alguém do banco? (...) Test.: foi lá do sindicato (...) MP: daí o pessoal ficou sabendo e um passou pro outro e a gente veio ali e passou o dinheiro pra ela, que era pra ela quitar pro banco (...) MP: a senhora pagou quanto pra ela? (...) Test.: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) na época (...) MP: ela falou que ia passar pro banco só que não passou? (...) Tes.: isso (...) MP: depois o banco veio cobrar

a senhora? Alguma notificação, alguma coisa pra pagar? (...) Tes.: não. Ficamos de pegar um recibo com ela depois né, e daí ela falava, vem a semana que vem e sempre falava “não chegou o recibo ainda, venha noutra semana” e ficou assim (...) MP: e hoje a senhora está com essa dívida no banco? (...) Test.: não. Passado algum tempo eu quitei (...) MP: e quantas pessoas mais ou menos que a senhora sabe que também foram vítimas dela? (...) Test.: é bastante, acho que são umas cinquenta pessoas (...) Juiz: quanto que a senhora pegou do banco na época? (...) Test.: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Daí a gente pagou algumas parcelas direto no banco. E uma das parcelas que era pra quitar o empréstimo no valor de aproximadamente R$ 390,00

(...) Juiz: essa última parcela ficou em aberto então? (...) Test.: ficou (...) Juiz: a dona Sandra procurou a senhora ou justificou por quê não passou esse dinheiro pro banco? (...) Test.: não. Nós que procurávamos ela. (...) Juiz: em que foi que a senhora pagou esse valor pra ela? Foi antes de porem fogo no sindicato? (...) Tes.: isso, foi antes (...) .”

(...).”
(Depoimento de Luzia de Souza, na audiência de instrução e julgamento).

“(...) MP: o que aconteceu a respeito dos fatos? (...) Tes.: o que aconteceu foi que ela falou pra nós que tinha recebido autorização do banco do Brasil do gerente de Sinop para que todos os agricultores viessem fazer o pagamento, que era a última parcela, no sindicato. Então ela disse que ia pegar o dinheiro e levar no banco, aí foi quando nós caímos na cilada dela (...) MP: e a senhora chegou a pagar quanto pra ela? (...) Tes.: naquela época eu paguei R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) (...) MP: e ela que recebeu esse dinheiro e passou um recibo né? (...) Tes.: sim, ela recebeu esse dinheiro e parece que tinha um político no meio e consumiram com tudo, e não foi ao banco do Brasil e nós ficamos devendo a conta (...) MP: e depois o banco procurou a senhora pra pagar essa dívida? (...) Tes.: sim, veio pra nós pagar. Daí eu falei, ah,..eu não pago porque já pagamos e ali ficou naquela. Agora tem que ver com ela se ela vai pagar ou que vai fazer (...) MP: a senhora chegou a falar com ela depois o porque não pagou ou porque não deu recibo? (...) Tes.: ela não falou nada pra nós depois (...) MP: a senhora sabe informar com quantas pessoas aconteceu isso? (...) Tes.: naquela época eram umas quarenta pessoas (...) MP: hoje a senhora está com dívida no banco por causa disso? (...) Tes.: sim (...) MP: a senhora sabe quanto tá o valor hoje pra pagar? (...) Tes.: fui ao banco do Brasil e está com dois meses, e estava mais de cinco mil reais (...) Adv.: a senhora sabe se foi o banco que mandou ela receber esses valores? (...) Tes.: fomos até Sinop e conversamos com o senhor Eliezer Correia que nos falou que tinha passado autorização para ela receber de nós, e eu disso: mas o senhor não devia ter feito isso porque estávamos vindo pagar e como era a última parcela nós iriamos pagar aqui (...) Adv.: essa conversa com o Eliezer foi antes ou depois de pagar pra Sandra? (...) Tes.: nós já tínhamos pago (...) Adv.: e o banco não deu nenhum recibo, falou que não tinha recebido? (...) Test.: não, não deu nada. E nós temos só o recibo dela, que ela recebeu e carimbou (...) Juiz: a dívida da senhora encontra-se aberta ainda? (...) Tes.: olha, eu não paguei, então não sei como é que tá (...).”(...).”
(Depoimento de Zulmira Nascimento Lemos, na audiência de instrução e julgamento).

(...) MP: como aconteceram os fatos? (...) Tes.: a última parcela do financiamento iríamos pagar no banco, mas ela falou que era pra pagarmos a ela que depois passaria pro banco, daí pagamos pra ela e quando fomos ver era tudo fria porque não ela não passou pro banco e nós ficamos devendo (...) MP: o senhor pagou quanto pra ela, se recorda? (...) Tes.: R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) pago direto pra ela (...) MP: e depois ela falou o por quê não pagou o banco? (...) Tes.: não, nunca mais conversamos (...) MP: chegou a procura-la? (...) Tes.: não, ela foi embora (...) MP: e hoje o senhor ainda está com dívida no banco? (...) Tes.: sim (...) MP: sabe informar com quantas pessoas aconteceu o mesmo problema? (...) Tes.: mais ou menos umas cinquenta pessoas (...).

(Depoimento de Sidney Mazzuco, na audiência de instrução e julgamento).

Como se vê dos depoimentos acima transcritos, do ofício do Bando do Brasil com a relação dos agricultores em atraso com o financiamento (ID 75057481, pp. 04/08) e das cópias dos 41 recibos de pagamento recebidos e assinados pela apelante de próprio punho (IDs 75057482 e 75057483) cuja existência e legitimidade não foram questionadas na ação penal pela defesa, fica claro como água de mina o acerto de édito reprochado.

Nesse contexto,
em que pese a negativa da apelante de que teria se apropriado dos valores em comento, é certo que as provas coligidas nestes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes a demonstrar que pelo menos
quarenta e uma pessoas foram lesadas pela apelante que recebeu delas com a finalidade de proceder a quitação dos empréstimos contraídos pelas vítimas junto à instituição financeira e não os quitou.

É imperioso consignar que inexistem motivos para desmerecer as declarações das vítimas, que estão alinhados com as dezenas de outras provas constantes nestes autos, sendo inviável cogitar da existência de pretexto para falsa imputação da prática do crime; e ademais disso, ainda que se possa conjecturar que tivesse interesse no resultado do processo, não constam destes autos quaisquer informações que possam colocar em dúvida sua narrativa.

Ao contrário, extraem-se valiosos dados quanto à dinâmica do evento delitivo, consistente na entrega dos valores diretamente à apelante e a existência do
animus rem sibi habendi
extraído da vontade livre e consciente da apelante de se apoderar indevidamente dos referidos numerários.

Registre-se, ainda, que a linha de raciocínio desenvolvida nesta decisão, está em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, em casos assemelhados, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

É imperiosa a condenação quando há provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas.

O crime de apropriação indébita consuma-se quando o agente, por ato voluntário e intencional, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela a dispor como proprietário
.

(TJMT, N.U 0019409-85.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA - 2)
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, é inadmissível que a versão isolada apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas, mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante, tendo emprestado seu aparelho celular de pronto quando solicitado por este, mesmo o conhecendo apenas de vista
.

2) Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0005193-73.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PLEITO ABSOLUTÓRIO
- ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA -
PROVA SEGURA DEMONSTRANDO O ANIMUS REM SIBI HABENDI - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado o
animus rem sibi habendi
na conduta do réu, mediante a intenção de apossar-se definitivamente de objeto que não lhe pertence
, sem qualquer prova disso, e sob a alegação de que tinha o objetivo de restituí-lo ao proprietário
,
impossível é a absolvição com fulcro na tese da atipicidade da conduta
.

(TJMT, N.U 0001885-13.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).
Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sendo assim, é forçoso concluir que o sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída à apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dela, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ela concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Sandra Aparecida de Mello de Moura
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021